Tribunal: TJMT
Processo: 0009254-78.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0009254-78.2018.8.11.0003
RECORRENTE: CHARLES WURZIUS
RECORRIDO: BANCO SISTEMA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CHARLES WURZIUS com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 90026957):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIMIBILIDADE, INCOMPENTÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E NULIDADE DE DECISÃO – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE COMODATO – IMÓVEL RURAL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O EMBARGANTE INTEGRAVA QUADRO SOCIETÁRIA DA EMPRESA EXECUTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO – MANEJO DE AÇÃO FORA DO QUINQUÍDEO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Na linha da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Evidenciado nos autos que o embargante detinha ciência inequívoca acerca do ato de penhora, arrematação e imissão na posse do imóvel rural sobre o qual alega haver contrato de comodato, dado que ao tempo dos fatos já integrava o quadro societário da empresa executada, afiguram-se intempestivos os presentes embargos, porquanto aforado fora do quinquídio legal (art. 675 do CPC/15).
Em que pese o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), mas pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei no. 4.504/64 não se lhe aplica.
A alteração e/ou omissão da integralidade dos fatos, pretendendo a parte a reforma de uma decisão com base em falsa premissa, configura prática atentatória à dignidade da justiça, autorizando a aplicação da multa por litigância de má-fé”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0009254-78.2018.8.11.0003, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/06/2021)”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 96338499.
Alega-se violação aos artigos 269, 274, 675, 489, § 1o, IV, e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) inexistência de intimação pessoal da parte recorrente ou da empresa Camponesa Agropecuária Ltda., em relação a praça do imóvel realizada em 06/04/2018, após a inclusão do recorrente nos quadros da empresa em 21/03/2018, devendo ser os embargos de terceiro tempestivos, em vista do ajuizamento ocorrido em 17/12/2018 e a imissão na posse do banco somente em 18/06/2019, anulando-se assim a sentença; (b) deve ser assegurando a manutenção da posse da parte recorrente até 31/12/2026, como foi fixado no contrato de comodato rural–parceria agrícola, devido a sua natureza sob a condição onerosa de realizar investimentos para tornar o imóvel rural agricultável; (c) não houve alteração da verdade dos fatos para a condenação da penalidade de litigância de má fé, mas, tão somente exercício do direito de ação.
Recurso tempestivo (id. 100176950).
Contrarrazões (id. 10364497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC – Decisão sem omissão/contradição.
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso em relação: (a) “(...) a interpretação do art. 675 do CPC à luz do precedente do STJ no julgamento do AgRg no AREsp 389.222/RJ que afasta a sua aplicação quando o terceiro não tinha conhecimento da execução, na medida que o art. 269 e 274 do CPC exige a intimação pessoal da parte sobre a ciência do ato processual” cujo inobservância não pode ser afasta pela mera ciência da constrição pela simples inclusão no quadro societário da empresa em 21/03/2018; (b) “(...) ao art. 92, §5o do Estatuto da Terra à luz da interpretação do STJ no precedente do REsp 721.231/SP para manutenção da posse do Recorrente até o decurso do prazo do comodato agrícola, nos embargos de declaração id 91329495 foi pugnado o enfrentamento das condições onerosas fixadas ao Recorrente (condições de desenvolvimento do imóvel rural para plantio agrícola, arcando com esses custos em contrapartida do comodato) no comodato agrícola que o caracterizam como contrato agrícola para os fins do art. 92, §5o do Estatuto da Terra”; (c) “(...) quanto à multa por litigância de má-fé, a despeito do pedido de enfrentamento nos embargos de declaração id 91329495 da inexistência de alteração da verdade dos fatos pelo Recorrente ou uso do processo com objetivo ilícito, já que apenas exerceu seu direito de ação (...), afastando os arts. 80 e 81 do CPC, inclusive, sobre a inexistência de motivação para a penalidade em grau máximo”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa na transcrição abaixo (id. 90026957):
“(...) quanto a alegada tempestividade dos Embargos de Terceiro, o apelante enuncia que a decisão consignou que o recorrente tinha ciência da praça e arrematação por ser sócio da empresa Camponesa Agropecuária Ltda., e filho de Ademar Wurzius, um dos executados. Porém, alega que nunca foi sócio da referida empresa, e desde 03.10.16 as quotas da sociedade foram transferidas para Leandro Wurzius.
(...) Dessarte, revisitando os autos, infere-se que o reconhecimento da intempestividade se ateve ao fato de que o embargante, ora apelante, teve ciência inequívoca da constrição judicial, porque desde a assinatura do contrato de comodato, em 28.11.11, já pendia sobre o imóvel executado penhora.
Além disso, como sócio da empresa executada, foi cientificado da imissão da posse do imóvel em favor do exequente, ora apelado, que se deu em 06.04.18, com expedição da carta de arrematação em 10.04.18. Nada obstante, os embargos de terceiro somente foram ajuizados quando já ultrapassados o prazo decadencial quinquenal.
Por certo, sabe-se que a empresa Camponesa Agropecuária Ltda., é uma das executadas da Ação de Execução no 4504-97.1999.8.11.0003, na qual foram opostos os embargos de terceiro, objeto deste apelo. O contrato social da sociedade empresária, na sua Quarta alteração, datada de 21.03.18, testifica que desde essa data, integram a sociedade como sócios, Leandro Wurzius e Charles Wurzius [doc. Id 6734935 - pag. 1 a 5].
Logo, desde então, é inequívoco o conhecimento do apelante contra qualquer ato que afete a entidade jurídica. A valer, o imóvel embargado foi levado em hasta pública e arrematado pelo embargado em 06.04.2018. Em seguida, precisamente no dia 10.04.18, expediu-se a carta de arrematação, que foi averbada na matricula do bem em 12.06.18, seguindo-se a decisão determinando a imissão na posse do imóvel, em 26.11.18 [em consulta ao andamento processual na ação de execução n. 4504-97.1999.811.0003].
Como se sabe, o quinquídio legal para interposição de embargos de terceiro, quando não há ciência da execução, começa a fluir a partir da data da efetiva turbação à posse do terceiro.
[...] No caso, em que pese quando da oposição dos embargos de terceiro, o embargante, então comodatário do bem, não havia sido intimado do ato que emitiu o arrematante, ora apelado, na posse do imóvel, nada obstante, não se pode negar que tanto a constrição judicial como a imissão na posse do imóvel lhe era de todo sabido, desde quando passou a integrar o quadro social de uma das partes executadas, em 21.03.18.
Nesse diapasão, quando da oposição dos embargos de terceiro, em 17.12.18, o embargante, ora apelante, já tinha prévia ciência dos atos espoliativos, porque perpetrados em 04/2018, assim também, quanto à imissão de posse determinada em 26.11.18, decisão publicada em 29.11.18, até porque, a executada, Camponesa Agropecuária, interpôs recurso de agravo de instrumento contra referida decisão.
Assim, é evidente a intempestividade dos embargos de terceiro.
[...] Por derradeiro, quanto ao direito de manutenção da posse assegurado pelo art. 92, § 5o do Estatuto da Terra, segundo o qual a alienação do imóvel não modifica os direitos de quem tem a posse temporária do bem para atividade rural, não se aplica.
Conforme o apelante, o contrato de comodato firmado em 28.11.11, com validade prorrogada até 31.12.2026, prescreve a cessão da posse do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Emília” para exploração de atividade agrícola e pastoril, sendo ainda estabelecida várias obrigações, dentre as quais a exploração do imóvel para torna-lo agricultável, o que caracteriza o instrumento como parceria agrícola.
(...) Todavia, como bem pontuou o juízo sentenciante, cuja matéria já foi objeto de enfrentamento por esta magistrada quando nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1000267-11.2019.8.11.0000, e posteriores embargos de declaração, as regras atinentes ao arrendamento e/ou parceria rural não se apõe ao instrumento firmado pelo apelante com a proprietária da fazenda arrematada.
Isto porque, embora o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), e sim pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei no 4.504/64 [Estatuto da Terra] não se aplicam ao caso, e por isso, não há como assegurar ao comodatário o direito à conclusão da colheita pendente, como permite o art. 95 e 96 do sobredito Estatuto.
Ademais, o contrato de parceria e o contrato de comodato possuem naturezas distintas, não havendo a citada modalidade de contrato agrário híbrida, de comodato com natureza de parceria rural, a justificar a invocação do Estatuto da Terra.
Ora, o contrato de comodato, por sua natureza, é um empréstimo gratuito, cuja posse pode ser revista a qualquer tempo pelo proprietário da terra, ao contrário do arrendamento rural e de parceria agrícola em que é vedada a prestação de serviço gratuito [art. 93, I do Estatuto da Terra].
No caso, em que pese o apelante alegar a valorização do imóvel com a exploração agrícola, tal incremento não transmuda a natureza gratuita do contrato de comodato em parceria agrícola, a alterar a característica da relação jurídica firmada entre a partes, mormente quando ausente qualquer retribuição pecuniária pela exploração do bem.
Aliás, sobre o ponto assim restou ementado sobredito embargos, julgado por decisão monocrática desta relatora:
(...) Logo, as disposições do art. 92 do Estatuto da Terra não se aplicam ao contrato de comodato firmado pelo apelante, cuja natureza é eminentemente civil.
Por derradeiro, quanto a multa processual, a má-fé exsurge claramente quando investe o recorrente, alterando e omitindo a integralidade dos fatos, pretendendo a reforma com base em falsa premissa.
Nesse passo, afastado o intento reformatório pela decisão recorrida, promove o apelante inequívoca atitude desleal que configura conduta que atenta contra a dignidade da justiça, a atrair a multa pela litigância de má-fé, e, por isso, deve ser mantida a penalidade processual”. (id. 90026957)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Alega-se violação aos artigos 269, 274 e 675, do CPC, e artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra, ao argumento de: (a) inexistência de intimação pessoal da parte recorrente ou da empresa Camponesa Agropecuária Ltda., em relação a praça do imóvel realizada em 06/04/2018, após a inclusão do recorrente nos quadros da empresa em 21/03/2018, devendo ser os embargos de terceiro tempestivos, em vista do ajuizamento ocorrido em 17/12/2018 e a imissão na posse do banco somente em 18/06/2019, anulando-se assim a sentença; (b) deve ser assegurando a manutenção da posse da parte recorrente até 31/12/2026, como foi fixado no contrato de comodato rural –parceria agrícola, devido a sua natureza sob a condição onerosa de realizar investimentos para tornar o imóvel rural agricultável; (c) que a partir da presunção da ciência tácita do recorrente sobre a arrematação do imóvel em 06/04/2018 e carta de arrematação expedida em 10/04/2018, tão somente porque integrou os quadros societários da Camponesa Agropecuária Ltda., foi condenado a litigância de má fé, mas, não deve prosperar a condenação da penalidade uma vez que tão somente exerceu o direito de ação.
O acórdão recorrido decidiu:
“ (...) Na linha da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Evidenciado nos autos que o embargante detinha ciência inequívoca acerca do ato de penhora, arrematação e imissão na posse do imóvel rural sobre o qual alega haver contrato de comodato, dado que ao tempo dos fatos já integrava o quadro societário da empresa executada, afiguram-se intempestivos os presentes embargos, porquanto aforado fora do quinquídio legal (art. 675 do CPC/15).
(...) Conforme o apelante, o contrato de comodato firmado em 28.11.11, com validade prorrogada até 31.12.2026, prescreve a cessão da posse do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Emília” para exploração de atividade agrícola e pastoril, sendo ainda estabelecida várias obrigações, dentre as quais a exploração do imóvel para torna-lo agricultável, o que caracteriza o instrumento como parceria agrícola.
No caso, em que pese o apelante alegar a valorização do imóvel com a exploração agrícola, tal incremento não transmuda a natureza gratuita do contrato de comodato em parceria agrícola, a alterar a característica da relação jurídica firmada entre a partes, mormente quando ausente qualquer retribuição pecuniária pela exploração do bem.
(...) Logo, as disposições do art. 92 do Estatuto da Terra não se aplicam ao contrato de comodato firmado pelo apelante, cuja natureza é eminentemente civil.
(...) A alteração e/ou omissão da integralidade dos fatos, pretendendo a parte a reforma de uma decisão com base em falsa premissa, configura prática atentatória à dignidade da justiça, autorizando a aplicação da multa por litigância de má-fé”. (id. 90026957)
Assim, para contrapor tais afirmações, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça